Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA DA VÍTIIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte autora, nos valores R$ 1.430,43 e R$ 993,94, estornando tais valores em seu cartão. Sustenta, em seu recurso, que as transações foram realizadas com cartão mediante a utilização de senha pessoal e, portanto, cabendo ao autor a responsabilidade das transações impugnadas. Alega que não há que se falar em ato ilícito, uma vez que as transações foram realizadas fora do estabelecimento bancário e o dever de zelar pela segurança do cliente está adstrito às suas dependências. Afirma que não há que se falar em falha na prestação de serviços, haja vista que houve o bloqueio das transações assim que houve a comunicação pela parte autora. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32865302).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Colhe-se dos autos que foram feitas duas transações autorizadas no cartão de crédito da parte autora, por terceiro, possivelmente fraudador. Notou-se que as transações foram feitas no dia 04/05/2021, nos valores R$ 1.430,43 e R$ 993,94.
V. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
VI. Evidencia-se que, apesar de a parte ré alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que permitiu débitos no cartão do autor, compras estas feitas em um mesmo estabelecimento, em valores altos. Ressalta-se, nesse ínterim, que as transações foram realizadas em São Paulo, no dia 04/05/2021, sendo que, a autora estava em Brasília na mesma data, conforme ID 32864393. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa da autora (art. 373, II, CPC).
VII. Houve, assim, inobservância dos deveres de proteção e segurança estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 6o, I e artigo 14, § 1o), de forma que a parte ré recorrente responde pelos danos suportados pela parte recorrida (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Neste sentido: (Acórdão 1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1056902, 07076173320168070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, mostra-se escorreita a sentença que determinou o estorno dos valores referentes às compras feitas de forma fraudulenta.
VIII. Recurso da ré recorrente conhecido e não provido. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno a parte ré recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.